Tribunal: TJMT
Processo: 0023764-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023764-50.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CLAUDEMIR MARIANO DA SILVA - CPF: 076.360.174-82 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL- LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- MANTIDO - EM CONSONÂNCIA COM OS § 2o e § 8o, DO ART. 85 DO CPC- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa.

2- A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura cíclica aos meses de março/junho de 2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (Id. no 8110298-pag.1), onde figura como parte contrária
CLAUDEMIR MARIANO DA SILVA, perante a quinta vara cível de Cuiaba deste egrégio Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o presente feito.

Em resumo, aduz o agravante que (i) a decisão monocrática merece reforma, para tanto, alega que regramento normativo da ANEEL lhe permite a realizar leituras trimestrais, ao fato da unidade consumidora está localizada em zona rural. Inteligência do art. 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL; (ii) Que a concessionária é autorizada a realizar leituras por estimativa, para, posteriormente, no mês da leitura real, realizar a compensação do consumo para mais ou para menos. Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática para fixar a verba honorária em favor do agravante, em percentual sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigop 85 do Código de Processo Civil. Nesses termos, pede que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.26769498-pag.1) levanta preliminar de inadmissibilidade recursal, e no mérito pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020